Tribunal: TJMT
Processo: 1055049-86.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055049-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Variação Cambial]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (RECORRENTE), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE VIEIRA OLIVEIRA LOBAO - CPF: 007.986.951-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1055049-86.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1055049-86.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Luiz Felipe de Oliveira Lobão e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PRESTADO NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT. FALHAS NO ATENDIMENTO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) MUNICIPAL E HOSPITAL GERIDO POR EMPRESA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico ocorrido em unidades de saúde públicas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Cuiabá-MT deve responder solidariamente por falhas ocorridas na prestação de serviços médicos em UPA municipal e hospital gerido por empresa pública municipal, bem como a possibilidade de responsabilização direta ou subsidiária do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do município decorre da execução e prestação direta dos serviços de saúde pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.080/1990.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou a entidade prestadora do serviço público.

5. No caso, restou demonstrado o erro médico, tanto na UPA quanto no hospital gerido pela empresa pública municipal, configurando falha grave no atendimento, negligência e omissão estatal.

6. A alegação de autonomia financeira e administrativa da empresa pública não afasta a responsabilidade do município, que responde objetivamente pelas falhas na prestação dos serviços de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Tese de julgamento: “O município responde objetivamente por falhas na prestação de serviços de saúde pública ocorridas em unidades municipais, ainda que geridas por empresa pública municipal, não afastando sua responsabilidade a alegação de autonomia financeira ou de gestão da entidade vinculada.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, § 6º; Lei n.º 8.080/1990, artigo 18, I, X e XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 940 da Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado n.º 1003259-97.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível n.º 0000367-93.2014.8.11.0020, Rel. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1055049-86.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1055049-86.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Luiz Felipe de Oliveira Lobão e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 270175387): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município recorrente e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 11.368,05 (onze mil e trezentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) a título de danos materiais
.

Recurso Inominado (Id. 270175390):
o município recorrente defende a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que, segundo entende, eles foram praticados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que possui autonomia financeira e de gestão, requerendo seja reconhecida a ausência de responsabilização do município no caso, ou, alternativamente, que seja reconhecida a sua responsabilização de forma subsidiária.

Contrarrazões
do autor
(Id. 270175392
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Empresa Cuiabana de Saúde Pública:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1055049-86.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.º
1055049-86.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Luiz Felipe de Oliveira Lobão e Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

T
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra a sentença proferida na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por Luiz Felipe de Oliveira Lobão em face do m
unicípio

recorrente e da
Empresa Cuiabana de Saúde Pública
.

Da narrativa dos fatos e da documentação apresentada pelo autor recorrido, extrai-se, em síntese, que este, no dia 23 de setembro de 2023, compareceu até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA SUL), no Município de Cuiabá-MT, diante do quadro que apresentava (febre, dor no corpo, perda de apetite, falta de ar), tendo recebido alta médica aproximadamente 03 (três) horas depois, após ser medicado com dexametasona, complexo B e dipirona sódica.

Salienta que os sintomas não desapareciam, o que o fez retornar à UPA no dia 24/09/2023 (por duas vezes), bem como nos dias 25, 26, 27 e 28/09/2023, contudo, após atendimentos que considera falhos, nos quais, infelizmente, não se observou as particularidades que envolviam o seu caso, sem a realização de todos os exames pertinentes (de imagem, laboratoriais e clínicos), inicialmente houve ausência de diagnóstico e, posteriormente, foi equivocadamente diagnosticado com chikungunya.

Ressalta que, após a última alta médica, ao realizar o tratamento prescrito em sua residência, este não surtia efeito e, diante disso, após o agravamento do quadro, decidiu se dirigir, em 08/10/2023, a um hospital particular (Hospital São Mateus), local em que, após a realização de diversos exames custeados pelo autor recorrente, chegou-se ao diagnóstico de “Endocardite Infecciosa” e “Sepse foco endocárdico”, com indicação de internação urgente em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Considerando que não tinha condições de custear o tratamento em UTI particular, contratou advogado para ajuizar demanda contra o Município de Cuiabá-MT, visando à disponibilização da referida vaga, a qual foi obtida dois dias depois, com o encaminhamento do autor ao Hospital São Benedito, gerido pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Relata que ficou internado na referida unidade hospitalar por 20 (vinte) dias, todavia, durante sua internação no Hospital Municipal para tratamento da endocardite infeciosa aguda e subaguda diagnosticada tardiamente, houve a administração do fármaco “Aminoglicosídeo Gentamicina”, o qual, desde o início, causou ao autor zumbido no ouvido e, posteriormente evoluiu para quadro de perda auditiva unilateral de ouvido esquerdo tipo neurossensorial de grau leve a profundo, afirmando que a administração de Gentamicina, utilizada por 9 (nove) dias, foi a causa da perda de audição, o que teria sido confirmado pelo laudo médico juntado no Id. 270175371, do qual consta que:

“PACIENTE COM QUADRO DE PERDA AUDITIVA UNILATERAL DE OUVIDO ESQUERDO TIPO NEUROSSENSORIAL DE GRAU LEVE A PROFUNDO PÓS INTERNAÇÃO DEVIDO ENDOCARDITE.

REFERE TER FEITO USO DE GENTAMICINA (OTOTÓXICO)

PERDA AUDITIVA POR PROVÁVEL CAUSA MEDICAMENTOSA”.

Diante disso, ingressou com a presente ação, requerendo ser indenizado materialmente pelos valores dispendidos no nosocômio particular e com a contratação de advogado para ingressar com a demanda visando à internação em leito de UTI, bem como moralmente, pelos danos que alega ter sofrido diante dos erros médicos perpetrados pelos requeridos e sequelas advindas do uso do medicamento Gentamicina.

Diante da sentença de parcial procedência, insurge-se o Município de Cuiabá-MT, defendendo, exclusivamente, a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, uma vez que, segundo entende, foram praticados pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública, devendo ser somente ela responsabilizada.

Constata-se, portanto, não haver controvérsia acerca dos danos materiais e morais arbitrados na origem, tampouco acerca do erro médico reconhecido em primeiro grau, cingindo-se a controvérsia, unicamente, à análise da responsabilidade municipal pelo cumprimento da obrigação imposta na primeira instância.

Inicialmente, ressalte-se ser descabida a alegação do município no sentido de que os fatos ocorreram exclusivamente no hospital em que o autor foi internado, uma vez que, na inicial, o autor recorrido informou os diversos atendimentos falhos ocorridos na UPA Municipal, fatos contra os quais não há insurgência recursal. Além disso, houve a juntada de todos os prontuários médicos referentes aos atendimento na UPA.

Ademais, é o Município de Cuiabá-MT que detém a execução e prestação direta dos serviços no âmbito do SUS, conforme artigo 18, incisos I, X e XI, da Lei n.º 8.080/1990:

“Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

(Redação dada pela Lei nº 14.572, de 2023)

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde;

II - participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual;

III - participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;

IV - executar serviços:

a) de vigilância epidemiológica;

b) vigilância sanitária;

c) de alimentação e nutrição;

d) de saneamento básico; e

d) de saneamento básico;

(Redação dada pela Lei nº 14.572, de 2023)

e) de saúde do trabalhador;

f) de saúde bucal;

(Incluída pela Lei nº 14.572, de 2023)

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;

VI - colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlá-las;

VII - formar consórcios administrativos intermunicipais;

VIII - gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;

IX - colaborar com a União e os Estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;

X - observado o disposto no art. 26 desta Lei, celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;

XI - controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde;

XII - normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação”.
[destaques nossos].

Além disso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento sufragado no Tema n.º 940 da Repercussão Geral, de que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado (
lato sensu)
ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público:

“Tema 940 STF. A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Diante disso, não há que se falar em ilegitimidade municipal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CONDUTA NEGLIGENTE NO PROCEDIMENTO MÉDICO CIRÚRGICO PRESTADO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. VALOR DAS INDENIZAÇÕES FIXADAS COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Trata-se de pretensão indenizatória por danos morais e estéticos decorrente de erro médico em procedimento cirúrgico ao qual submetido o recorrido. Sentença de parcial procedência que reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e o condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais e R$ 3.906,00 (três mil novecentos e seis reais), a título de danos estéticos . 2. Recurso exclusivo do Município de Cuiabá, que pede, preliminarmente, a declaração de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, a improcedência da ação. 3. A preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo recorrente não merece acolhida; primeiro pelo fato de ser quem detém a execução e prestação direta dos serviços no âmbito do SUS, (artigo 18, incisos I, X e XI, da Lei número 8 .080/1990; segundo, em razão do Plenário do Supremo Tribunal Federal ter firmado o entendimento sufragado no Tema 940 da Repercussão Geral, de que à vítima da lesão não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 4. Como bem colocado pela sentença singular: “Analisando o mérito, verifica-se que foram trazidos elementos necessários para a apreciação dos pedidos, considerando que houve comprovação das falhas envolvendo os atos cirúrgicos . É incontestável que, diante dos documentos robustos apresentados na inicial, demonstrada está que o primeiro ato cirúrgico não fora realizado a contento; tanto é verdade que não houve a percepção da lesão ligamentar colateral lateral, conforme os termos do Boletim da Cirurgia, ocorrendo a retirada da prótese luxada e fixação no epicôndilo lateral 1 ancora 5MM com reconstrução LCL. As provas documentais apresentadas aos autos são extremamente elucidativas e conclusivas quanto à conduta errática atribuível aos Reclamados; gerando ao Reclamante transtornos, dores, sequelas, impossibilidade de trabalhar. (...) Diante da situação envolvida no presente processo, o quantum indenizatório pertinente aos danos morais, comporta sua fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor do Reclamante. Com relação aos danos estéticos, é expressa a Súmula n.º 387 do STJ: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral” ( ...) No caso em tela, os danos estéticos foram devidamente comprovados, notadamente pelo fato de ter sido o Reclamante submetido a uma segunda cirurgia, ocasionando, dessa forma, uma cicatriz maior do que era esperado, de acordo com prova juntada aos autos”. 5. Em acréscimo, as longas razões recursais do ente municipal cingiram-se a alegação de que todos os procedimentos cirúrgicos foram prestados a contento, todavia, em momento algum se explica porque o recorrido precisou de duas cirurgias no antebraço, que o deixou afastado de suas funções por mais de 90 dias, tão menos elucidou qual foi a causa da segunda operação, se não um erro médico. 6 . O valor das indenizações é razoável e está inclusive abaixo do hodiernamente aplicado pelo E. TJMT em casos similares, a exemplo da ementa que ora destaco: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ERRO MÉDICO - ESQUECIMENTO DE CORPO ESTRANHO NO ABDÔMEN DA PACIENTE - HOSPITAL MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, CF - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - CUMULAÇÃO COM DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 387 DO STJ - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO -TEMA 940/STF - DECISÃO MANTIDA 1. A teor do disposto no § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores e a terceiros . 2. Resta configurado o dever de indenizar quando as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a conduta negligente do Réu que, ao realizar procedimento cirúrgico, deixa “corpo estranho (gaze cirúrgica)” no abdômen da paciente, vindo esta a experimentar crises de dores abdominais. 3. Sendo incontestável a situação vivenciada pela Paciente e de que a prova dos autos denota que a questão tenha superado o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, atingindo o patrimônio moral e material, não há razões para desconstituir a decisão que reconheceu como devido o ressarcimento dos danos morais e materiais .4. Não há que se falar em majoração do valor arbitrado, quando fixados dentro dos parâmetros que atendem a proporcionalidade e razoabilidade. 5. Conforme Tema 940/STF, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado, contudo, o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa .6. Recursos de Apelação e Adesivo desprovidos. Consectários legais adequados de ofício. (N .U 0000367-93.2014.8.11 .0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (Valor da Indenização: R$25.000,00)”. 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos . A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8 . Recurso conhecido e não provido. 9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT . Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003259-97.2023 .8.11.0001, Relato.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 24/03/2025